Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “DARZ COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICOS EIRELI” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela ora agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. A embargante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, conforme documentação juntada aos autos de origem. Asseverou que a decisão agravada violou o disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar, a agravante postulou pela antecipação da tutela recursal, a fim, de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando a pretensão antecipatória ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento, uma vez que a matéria referente à rejeição da gratuidade de justiça encontra-se inserida no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado pela agravante. O “periculum in mora” foi demonstrado, tendo em vista que o não recolhimento das custas iniciais implicará a extinção do processo de origem. De igual modo, faz-se presente o “fummus boni iuris”, uma vez que a agravante demonstrou a relevância da fundamentação recursal. De fato, as alegações da agravante estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento. Isso porque demonstrou, “quantum satis”, que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais. Conforme se extrai da documentação colacionada aos autos, tais como o extrato bancário, relatório de consulta aos sistemas RENAJUD, BACENJUD e ERIDFT, a ora agravante não possui imóveis ou veículos, e não possui ativos financeiros. Além disso, a ora agravante encontra-se com aproximadamente uma dezena de dívidas inscritas no relatório da SERASA, no qual consta uma situação (“status”) “de 'Inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial”. Acrescente-se sua dívida ao Banco Bradesco S/A, nos autos da Execução, no valor de R$ 288.699,25 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, é de se dessumir que a ora agravante se desincumbiu do ônus estabelecida pelo enunciado da Súmula 481 do STJ, ao “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, considerando que a ora agravante logrou demonstrar sua hipossuficiência, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se acolher a pretensão ora postulada. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Por via de consequência, fica sobrestada a obrigação de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem, que deve ter seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão agravada. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora